Tribunal: TJDFT
Processo: 0748283-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Processo Civil. Competência territorial. Eleição do foro. Escolha aleatória. Indevida. Necessidade de pertinência. Domicílio das partes. Local da obrigação. art. 63 do CPC. Declínio de ofício. possibilidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos da liquidação provisória de sentença, declinou da competência para processar e julgar o presente feito em favor uma das Varas Cíveis da Comarca de Turvo/SC.
II. Questão em discussão
2. O cerne da presente controvérsia reside em verificar a competência territorial para análise do caso em questão, com foco na discussão da necessidade de pertinência da eleição de foro com o domicílio das partes ou com o local da obrigação.
III. Razões de decidir
3. A eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. Assim, é possível o declínio da competência, independentemente de provocação, nas causas que se inserem discussão quanto à escolha aleatória do foro.
4. Nos termos do art. 63, § 5o, do CPC, “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”.
5. Em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, ‘b’ do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, ‘a’ do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea ‘b’”.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.